Tribunal: CARF
Processo: 15504.729529/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MICROEMPRESA. RECOLHIMENTOS PELO SIMPLES NACIONAL SEM FORMALIZAR A OPÇÃO PELO REGIME SIMPLIFICADO. INFORMAÇÃO DECLARADA EM GFIP DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL SEM TER EFETUADO A OPÇÃO PELO REGIME DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES NA FORMA DAS EMPRESAS EM GERAL NÃO OPTANTES.
O fato de ser microempresa na forma da Lei Complementar no 123 ou de declarar em GFIP ser optante do Simples Nacional não dispensa a necessidade de formalizar a opção no meio próprio para efetivamente ser considerado optante pelo regime simplificado diferenciado de tributação. Não formalizada a opção a tempo e modo a pessoa jurídica não é considerada optante do Simples Nacional, submetendo-se a tributação das empresas em geral.
Quando uma empresa declara em GFIP que é optante pelo Simples, sem realmente ter efetivado a opção, há prejuízo aos recolhimentos previdenciários-tributários. Logo, não sendo a empresa optante pelo Simples Nacional, devem ser apurados os débitos referentes à contribuição patronal, incluindo o RAT/SAT/GILRAT, bem como as contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros).
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária. A multa de ofício tem fundamento em Lei (art. 35-A da Lei no 8.212, combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430). Nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE ATENUAÇÃO. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 291 do Decreto 3.048, de 1999, que estabelecia a relevação e atenuação de multa, foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 (DOU 13.1.2009). Ademais, o instituto não se aplicava nos casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas, o que afastaria o instituto da lógica da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729529/2014-19
ACÓRDÃO
2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCADO DONA AMELIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
No 2. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MICROEMPRESA. RECOLHIMENTOS PELO SIMPLES NACIONAL SEM
FORMALIZAR A OPÇÃO PELO REGIME SIMPLIFICADO. INFORMAÇÃO
DECLARADA EM GFIP DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL SEM TER
EFETUADO A OPÇÃO PELO REGIME DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES NA FORMA
DAS EMPRESAS EM GERAL NÃO OPTANTES.
O fato de ser microempresa na forma da Lei Complementar no 123 ou de
declarar em GFIP ser optante do Simples Nacional não dispensa a
necessidade de formalizar a opção no meio próprio para efetivamente ser
considerado optante pelo regime simplificado diferenciado de tributação.
Não formalizada a opção a tempo e modo a pessoa jurídica não é
considerada optante do Simples Nacional, submetendo-se a tributação das
empresas em geral.
Quando uma empresa declara em GFIP que é optante pelo Simples, sem
realmente ter efetivado a opção, há prejuízo aos recolhimentos
previdenciários-tributários. Logo, não sendo a empresa optante pelo
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
2
Simples Nacional, devem ser apurados os débitos referentes à contribuição
patronal, incluindo o RAT/SAT/GILRAT, bem como as contribuições devidas
a outras entidades e fundos (Terceiros).
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de
75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência
de crédito tributário pela Administração Tributária. A multa de ofício tem
fundamento em Lei (art. 35-A da Lei no 8.212, combinado com o art. 44, I,
da Lei no 9.430). Nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PEDIDO
DE
ATENUAÇÃO.
RELEVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 291 do Decreto 3.048, de 1999, que estabelecia a relevação e
atenuação de multa, foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro
de 2009 (DOU 13.1.2009). Ademais, o instituto não se aplicava nos casos
em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento
tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas, o que
afastaria o instituto da lógica da multa de ofício decorrente do lançamento
de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da
multa de ofício de 75% aplicada, para, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (apresentado de forma
individualizada por Debcads, embora com o mesmo teor, e-fls. 179/184 – Debcad 51.060.377-7; e
187/192 – Debcad 51.060.376-9), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao
seu inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de primeira instância (e-fls. 155/160), consubstanciada no Acórdão no 15-40.707 - 6a Turma da
DRJ/SDR, de 27/07/2016, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado no que importa ao debate recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
GFIP. INFORMAÇÃO DE OPÇÃO AO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA.
Quando uma empresa declara em GFIP que é optante pelo Simples, a única
contribuição calculada, com base nessa informação, é a relativa a contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços, que
devem ser descontadas pela empresa e recolhidas à Previdência Social, não sendo
calculadas as contribuições socais a cargo da empresa. Já que a empresa não era
optante pelo Simples Nacional no período lançado, foram apurados os débitos
referentes à contribuição patronal, incluindo o RAT, bem como as contribuições
devidas a outras entidades e fundos (Terceiros).
(...)
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE VINCULADA.
A multa de ofício tem fundamento em Lei (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996). Nos
termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
MULTA. ATENUAÇÃO. RELEVAÇÃO.
O art. 291 do Decreto 3.048, de 1999, que previa a relevação e atenuação da
multa, foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 (DOU
13.1.2009).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
4
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.060.376-9 – Patronal; e 51.060.377-7 – Terceiros) juntamente com as peças integrativas e
Relatório Fiscal (e-fls. 40/50) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em
27/11/2014 (e-fls. 3, 22), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCADs
nso 51.060.376-9 e 51.060.377-7, lavrados em 19/11/2014.

A tabela abaixo, relacionada com fatos geradores do período de apuração
das competências 01/2010 a 13/2011, apresenta um resumo dos Autos de
Infração que compõem o processo sob julgamento:
Debcads
Matéria
Código Levantamento
Valor Total

51.060.376-9
Contribuições
previdenciárias
parte
patronal,
inclusive
SAT/RAT,
incidentes
sobre as remunerações
de empregados pagas pela empresa e contribuições previdenciárias parte patronal, incidentes
sobre remunerações de
contribuintes individuais
pagas pela empresa.

CE – CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA EMPREGADO.

CI – CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.

R$ 523.975,17

51.060.377-7
Contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).

CE – CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA EMPREGADO.

R$ 137.077,78

A fiscalização informa que:

Após consulta feita no portal do Simples Nacional, constatou-se que a
empresa não efetuou nenhuma solicitação de inclusão no sistema e não
apresentou nenhum comprovante de adesão ao Simples Nacional, mas efetuou
recolhimentos previdenciários como sendo do regime simplificado, sem ter
formalizado opção. Diante disso, não efetuou recolhimentos previdenciários
patronais e destinados a Terceiros no período fiscalizado como empresa não
optante (empresas em geral), motivo pelo qual se efetivou o lançamento.

Os fatos geradores das contribuições lançadas são os pagamentos
efetuados aos segurados empregados e contribuintes individuais, informados nas
folhas de pagamento apresentadas pela empresa, sob a ótica de tributação das
empresas em geral não optantes pelo Simples Nacional.

Da Impugnação ao lançamento
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
5
A impugnação (e-fls. 132/135 – Debcad 51.060.377-7; e 142/145 – Debcad
51.060.376-9), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

A empresa tomou ciência em 27 de novembro de 2014 e apresentou
impugnações em 15 de dezembro de 2014 e 16 de dezembro de 2014, alegando,
em síntese, que:

Afirma que no período fiscalizado estava na condição de microempresa,
conforme previsto no art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, e que as
declarações simplificadas entregues à Receita Federal dão conta de tal condição,
declarações aceitas pela Receita Federal.

Alega que a empresa não seria obrigada a declarar em GFIP débitos
referentes às cotas patronais, pois era microempresa por força da Lei
Complementar no 123, de 2006, que, em seus artigos 12 e 13, institui o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas
microempresas.

Expõe que a legislação, para as microempresas, prevê o pagamento das
contribuições lançadas através do recolhimento unificado da alíquota do SIMPLES,
que incide sobre a receita bruta do contribuinte.
(...)

Alega que também é improcedente a cobrança da multa, pois, tratando-se
de parcela de natureza acessória, não sendo devido o principal é também
improcedente o acessório.

Argui a inconstitucionalidade da multa de ofício, por ferir o art. 150, inciso
IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de
confisco. Afirma que a multa de 75% é flagrante ofensiva à capacidade
contributiva da autuada. Defende que a multa sobre o imposto é uma obrigação
acessória e jamais poderia ultrapassar o valor principal, o que também fere um
princípio de economia, criando uma situação que chega a ser torpe, tendo em
vista que a multa como penalidade não pode ser um fator de arrecadação maior
do que o próprio tributo.

Pede a relevação da multa nos termos do art. 291 do Decreto no 3.048, de
1999.

Na sequência, requer que seja acolhida a impugnação, julgando
improcedente os lançamentos dos autos de infração; subsidiariamente, que seja
relevada a multa ou seja ela atenuada, reduzindo-a para 50% de seu valor.

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
6
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se, em suma, que a empresa não fez a opção pelo Simples Nacional e que
não basta ser microempresa para fazer recolhimentos na sistemática simplificada, sendo
necessário optar formalmente pelo regime simplificado, o que é incontroverso não ter se
efetivado. Consequentemente, entendeu-se como acertado o lançamento de ofício, pois o
contribuinte deveria ter recolhido as contribuições previdenciárias e de Terceiros como as
empresas em geral não optantes pelo Simples Nacional.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário (um para cada Debcad, embora com mesmo conteúdo) o
sujeito passivo, reiterando em parte termos da impugnação, postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Sustenta, em suma, que é microempresa e na forma da Lei Complementar no 123
deve recolher a tributação pela sistemática do Simples Nacional. Diz, ainda, ser inconstitucional a
multa de ofício de 75% aplicada e, subsidiariamente, requer a fixação em 20% ou sua relevação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 12/08/2016, e-fl. 176, protocolo
recursal em 31/08/2016, e-fl. 178, e despacho de encaminhamento, e-fl. 194), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer para a matéria relacionada com a multa
de ofício alegada confiscatória no recurso. Explico.
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca da multa de ofício de 75% aplicada na lavratura dos lançamentos de
ofício vergastados. Ela seria confiscatória, não estaria sendo respeitado os princípios da
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
7
proporcionalidade e razoabilidade. Tese de confisco é sustentada e desenvolvida na peça recursal
(em ambos os recursos sobre cada Debcad), juntamente com argumentos sobre
desproporcionalidade e necessidade de redução da multa.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
8
Por tais razões, reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer
e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade da multa
de ofício aplicada de 75%. Pontuo que os efeitos do não conhecimento envolve a
inconstitucionalidade acerca de abusividade da multa de ofício de 75% aplicada, com tese de
confisco e desproporcionalidade, com invocação de princípios de proporcionalidade e
razoabilidade.
Por conseguinte, de forma resumida, conheço parcialmente do recurso voluntário,
deixando de apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias e de Terceiros como devidas pelas
empresas em geral, uma vez que o autuado não era optante pelo Simples Nacional e, ainda assim,
recolheu como se fosse do regime simplificado, além de ter declarado e transmitido GFIPs
noticiando ser optante quando não se tratava de empresa optante, ainda que seja uma
microempresa.
- Recolhimentos pela sistemática do Simples por microempresa, sem fazer a opção
O recorrente sustenta que é microempresa e na forma da Lei Complementar no 123
deve recolher a tributação pela sistemática do Simples Nacional, ademais não teria sido avisada
previamente para se ajustar, já sendo autuada, o que não seria correto, devendo-se empregar a
autotutela pela Administração para corrigir seus atos.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Veja-se. O fato de ser microempresa na forma da Lei Complementar no 123 ou de
declarar em GFIP ser optante do Simples Nacional não dispensa a necessidade de formalizar a
opção no meio próprio para efetivamente ser considerado optante pelo regime simplificado
diferenciado de tributação. Não formalizada a opção a tempo e modo a pessoa jurídica não é
considerada optante do Simples Nacional, submetendo-se a tributação das empresas em geral.
Quando uma empresa declara em GFIP que é optante pelo Simples, sem realmente
ter efetivado a opção, há prejuízo aos recolhimentos previdenciários-tributários. Logo, não sendo
a empresa optante pelo Simples Nacional, devem ser apurados os débitos referentes à
contribuição patronal, incluindo o RAT/SAT/GILRAT, bem como as contribuições devidas a outras
entidades e fundos (Terceiros). Por consequência, é acertado o lançamento, ademais se trata de
um dever cogente da autoridade fiscal a teor do parágrafo único do art. 142 do CTN, sendo a
atividade vinculante e obrigatória. Não há um procedimento prévio para advertir e aguardar uma
regularização. Constatada a infração, simplesmente, lavra-se a autuação.
Na análise dos autos bem se vê que a empresa declarou nas GFIP, relativas ao
período lançado, a informação de que era optante pelo Simples, entretanto, as consultas no portal
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
9
do Simples Nacional apontam que a empresa não efetuou nenhuma solicitação de inclusão no
sistema e não apresentou à fiscalização nenhum comprovante de adesão ao Simples Nacional.
Aliás, é incontroverso que adesão ao Simples Nacional no meio próprio não
ocorreu.
Importa, ainda, assentar que não é verídico que as declarações prestadas tenham
sido aceitas pela Receita Federal. Com efeito, as informações prestadas em GFIP constituem-se em
termo de confissão de dívida, conforme está previsto no § 1o do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048). Neste diapasão, os valores declarados em GFIP, como
remuneração paga a segurados, foram confessados pela empresa, entretanto este fato não
impede que a autoridade tributária apure outros valores devidos e não recolhidos. No caso, a
fiscalização, ao constatar a declaração equivocada de opção pelo Simples, lançou as contribuições
patronais e as destinadas a Terceiros, exatamente por não concordar com o conteúdo declarado
de adesão ao Simples Nacional sem formalização. No caso, as contribuições incidem sobre a base
de cálculo declarada pela empresa, já confessada, remunerações pagas, bases essas que, como já
dito, não foram calculadas na ocasião da declaração em GFIP em razão de a empresa informar
incorretamente a opção pelo Simples Nacional, quando não optou formalmente no meio próprio
pelo regime.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Da redução da multa de ofício de 75% para 20% ou relevação/atenuação da
multa
A temática da multa ser confiscatória não foi conhecida, porém prosseguindo é
preciso consignar que o recorrente alega, ainda, que é dever reduzir a multa de ofício de 75% para
20% ou até relevá-la, caso não seja cancelada, o que não ocorrerá, uma vez que o recorrente não
foi vitorioso no capítulo anterior para que se cogite de cancelamento da multa de ofício.
Muito bem. Não lhe assiste razão. Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem
ressalvas para o caso concreto, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício de 75% aplicada é baseada em
ponto específico da legislação tributária (art. 35-A da Lei no 8.212 combinado com o art. 44, I, da
Lei no 9.430) não se confundindo com a multa de mora (essa sim de 20%), devendo o agente da
administração tributária se pautar pela legalidade, devendo aplicar a lei de seu ofício.
No caso não se está diante de multa de mora, mas sim perante situação específica
de multa de ofício decorrente do lançamento de ofício para exigência e constituição de crédito
tributário não declarado e não recolhido.
A multa do caso concreto é multa do lançamento de ofício, e não multa de mora,
tendo sido aplicada como sanção punitiva e não apenas pela mora.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
10
Observe-se, aliás, que no caso dos autos não há correção monetária, mas apenas
juros SELIC e multa do lançamento de ofício. De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o
não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na
forma do art. 32, a administração tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a
notificação de lançamento, conforme o caso, configurando o lançamento de ofício.
Por sua vez, no lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da
legislação de regência, qual seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no
8.212, acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430.
De mais a mais, os juros incidentes sobre a obrigação principal possuem respaldo no
art. 35 da Lei no 8.212, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430. Logo, estando de acordo com a legislação que rege a
matéria, não há alterações a fazer no que pertine à multa de ofício.
Noutro vértice, como já assentado pela DRJ, não cabe qualquer relevação ou
atenuação da multa de ofício imputada, pois o instituto invocado pelo recorrente não se aplica.
Ora, o art. 291 do Decreto 3.048, de 1999, que estabelecia a relevação e atenuação de multa, foi
revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 (DOU 13.1.2009). Sobremais, o instituto
não se aplicava nos casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento
tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas, o que afastaria o instituto da lógica
da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não
conhecendo o pedido de declaração de inconstitucionalidade ou da tese de confisco da multa de
ofício de 75% aplicada; e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego provimento ao recurso,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exceto quanto apreciar
inconstitucionalidade ou confisco da multa de ofício de 75% aplicada e, no mérito, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.313 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729529/2014-19
11
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 205
DF CARF MF
Original